Tribunal: TJMT
Processo: 1040368-30.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040368-30.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCIO TEIXEIRA - CPF: 814.125.501-06 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA - AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – INEFICÁCIA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO
“NÃO PROCURADO”
– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

II - Não pode ser considerada válida intimação pessoal quando a correspondência volta por equívoco dos correios que afirma “NÃO PROCURADO”, sem que tenha havido a constatação de mudança de endereço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO MÁRCIO TEIXEIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1040368-30.2020, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III c/c §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil.

Por consequência condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que a decisão é equivocada, por entender ser imprescindível a sua intimação pessoal para comparecimento à perícia médica judicial.

Segue aduzindo que, para extinção da ação, com base no artigo de Lei supracitado, faz-se necessário o requerimento prévio da parte requerida.

Posto isso, requer a desconstituição da sentença hostilizada.

As contrarrazões aportaram aos autos no id. de n. 155456201.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o requerente ajuizou ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Designada avaliação médica judicial com o fito de apurar a existência de invalidez e o grau da lesão, a mesma não foi realizada, ante a ausência do periciado para realização do ato.

Após, sobreveio sentença de extinção nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a nulidade da sentença, haja vista não ter sido intimado pessoalmente para comparecer à perícia.

Pois bem.

Em que pese a ausência do autor à avaliação médica previamente designada, nota-se que a tentativa de intimação pessoal pelo serviço postal foi ineficaz, de tal modo que não pode o ora apelante ser prejudicado por suposta desídia frente ao chamamento judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

“A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO).” (Ap 24558/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).
Não pode ser considerada válida intimação pessoal quando a correspondência volta por equívoco dos correios que afirma “NÃO PROCURADO”, sem que tenha havido a constatação de mudança de endereço.
(N.U 0036711-10.2014.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)

Ademais, é notório que para a extinção da ação, por abandono da causa, após a apresentação da contestação, faz-se necessário o requerimento da parte ré
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO AUTOR – ART. 485, III E §§ 1o E 2o, DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – SÚMULA No 240 DO STJ – APLICABILIDADE – CONTESTAÇÃO OFERTADA – § 6o DO ART. 485 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EX OFFICIO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR SEGUIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.” (Súmula no 240 do STJ)

“Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.” (§ 6o do art. 485 do CPC)

Uma das interpretações possíveis da Súmula no 240 , do STJ e do § 6o do art. 485 do CPC demonstra a impossibilidade da extinção ex officio de uma demanda por abandono da causa pelo autor quando este tinha conhecimento da causa, atuando e apresentando uma série de peças processuais.

(N.U 0000362-16.2014.8.11.0006, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)

Como se vê, a súplica recursal merece acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023